Tribunal: TJDFT
Processo: 0732890-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA ON LINE. ATRASO NA ENTREGA. RECEBIMENTO DE PRODUTO DIVERSO. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O contexto probatório evidenciou que depois de uma longa espera, foi entregue produto diverso do adquirido pelo consumidor, sem que o problema fosse solucionado pela fornecedora, a despeito das várias reclamações ofertadas pelo consumidor via aplicativo de mensagens.
2. O descumprimento contratual, por si só, não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais; não se ignora que a não solução do problema tenha causado aborrecimentos, porém, não ficou comprovada nos autos a oneração indevida dos recursos produtivos ao ponto de ensejar ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado, notadamente porque as reclamações ofertadas à fornecedora não são suficientes para caracterizar a perda significativa de tempo.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, diante da não apresentação de contrarrazões. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/1995.